Tribunal: CARF
Processo: 13827.001022/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13827.001022/2008-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.812 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
LUIZ MORESCHI NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas, no total de R$
11.993,48, a juízo da autoridade lançadora, referentes a supostos pagamentos feitos a:
- Eliara Conceição Pinezi (cirurgiã-dentista):.........................R$ 5.993,48
- Veridiana Helena Brogio (psicóloga):..................................R$ 6.000,00

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.001022/2008-81
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.812 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.001022/2008-81

O contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa,
em síntese:
- a glosa foi indevida e os recibos assinados foram apresentados ao fiscal que os
teria ignorado. Acrescenta que o núcleo da presente demanda estaria na
comprovação da idoneidade dos recibos.
- aponta ausência de motivação visto que o enquadramento legal consta falta de
comprovação ou falta de previsão legal, de modo que nada se pode concluir de
tal afirmação. Assim requer anulação do lançamento.
- Suscita ainda possibilidade de "bis in idem" pois o fiscal não teria pesquisado
se os prestadores declararam ou recolheram imposto de renda.
- Em relação aos recibos apresentados sustenta que preenchem os requisitos e
que foram ratificados pelos prestadores mediante declarações que junta aos
autos.
- Ao final, na hipótese de serem mantidas as glosas requer a exclusão da multa
punitiva mediante aplicação da equidade ou que seja aplicada somente multa
moratória de 20%.

Após análise, a DRJ em São Paulo/SP considerou os documentos insuficientes
para comprovar as despesas com as profissionais.
Do texto do acórdão 17-40.706 da 8a Turma da DRJ/SP2:
“(...)
Destarte, a critério da autoridade fiscal, além da exigência da apresentação do
recibo com os requisitos legais, poderá condicionar a manutenção da dedução à
apresentação de prova do pagamento.
Em principio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, desde que contenha os
requisitos essenciais previstos em lei. Essa é a regra.
Entretanto, a legislação tributária não da aos comprovantes, ainda que
revestidos de todas estas formalidades, valor probante absoluto. Somente são
admissíveis, em tese, como dedutiveis, as despesas médicas que se apresentarem com
a devida comprovação com documentos hábeis e idôneos, como, também, se faz
necessário o contribuinte comprovar que estas despesas correspondem a serviços
efetivamente recebidos e pagos a cada prestador.
(...)
A possibilidade de bis in idem aventada pelo impugnante mediante afirmação
de que "em nenhum momento foi pesquisado e analisado ... se as profissionais
declararam/pagaram...." 6, no mínimo, temerária. 0 procedimento de revisão foi feito
em sua declaração e os fatos a serem esclarecidos são os nela contidos, assim, tal
alegação, bem como a de ocorrência de solidariedade é de nítido cunho protelatôrio,
pois, tão-somente foi solicitado ao impugnante provar a efetividade dos pagamentos
alegados, o que não fez.
(...)
Ora, no presente caso, a multa aplicada é decorrente do lançamento de oficio e
tem previsão no artigo 44, I da Lei 9.430/99:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.812 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.001022/2008-81

(...)”
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção de todas as glosas efetuadas pelo Fisco sobre as
deduções dos supostos pagamentos de despesas médicas.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 78 e segs. no qual,
em síntese, reitera as razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação. Cita
jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços prestados por Eliara
Conceição Pinezi (cirurgiã-dentista), no valor de R$ 5.993,48, e Veridiana Helena Brogio
(psicóloga), no valor de R$ 6.000,00, são suficientes para provar o alegado, para fins de sua
utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.812 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.001022/2008-81

prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise temos do documento de lançamento, na parte “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” (fl.14) a denominação da infração apontada como “dedução
indevida de despesas médicas”, seguida do valor da glosa efetuada e da descrição genérica
“indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução”. Logo abaixo no citado documento, ainda na descrição dos
fatos, lê-se:

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.812 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.001022/2008-81

COMPLEMENTAÇA0 DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosa R$ 11.993,48: Dentista R$ 5.993,48; Psicologia R$ 6.000,00. Os recibos
apresentados são insuficientes para comprovar os gastos pleiteados, não havendo
informação descritiva completa dos serviços, que comprove a sua efetiva
necessidade de dedução. No mais, aplicam-se as disposições do § 1. 0 do art. 73
do RIR/1999, no que se refere As deduções exageradas, pleiteadas, em relação
aos rendimentos declarados.

No curso da fiscalização, por meio de Termo de Intimação Fiscal de 15/10/2007
(fl. 45), o contribuinte foi intimado a apresentar os “comprovantes originais e cópias das
despesas médicas”
Foi esta a pendência expressamente apontada pela autoridade fiscal para a não
aceitação dos recibos apresentados no curso da ação fiscal como suficientes para comprovar as
despesas médicas em questão, e que ao final ensejou o lançamento do crédito tributário: a falta
nos recibos da “informação descritiva completa dos serviços”. Nada mais. Poderia sim, a seu
juízo, a autoridade lançadora ter expressa e claramente exigido outros elementos, entretanto não
o fez.
Conforme já relatado, a turma julgadora da primeira instância administrativa
julgou improcedente a impugnação por não terem sido apresentadas provas do efetivo dispêndio
dos valores e transferência do numerário.
Ora, a falta da comprovação do efetivo pagamento por meio de outros
documentos além dos simples recibos não foram claramente apontadas pela Fiscalização. Soma-
se a isso o fato de que o valor total das despesas em questão é compatível com os tratamentos
psicológicos e odontológicos a que se referem, em parcelas plausíveis de terem sido pagas em
dinheiro. Ainda, o recorrente teve o cuidado de obter e trazer ao processo declarações das
profissionais atestando a realização dos serviços e os valores pagos.
O órgão julgador administrativo pode e deve reforçar as justificativas da
autoridade fiscal para o lançamento, se as entender corretas, entretanto não deve inovar na lide
com novas exigências, caso contrário o litígio tornar-se-ia infindável, com risco de cerceamento
do direito de defesa do recorrente.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas dos pagamentos efetuados a Eliara Conceição Pinezi (cirurgiã-dentista), no
valor de R$ 5.993,48, e Veridiana Helena Brogio (psicóloga), no valor de R$ 6.000,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.812 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.001022/2008-81

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital